Tribunal: TJBA
Processo: 0512976-03.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512976-03.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCUS ANTONIO BAPTISTA ALVES DO VALE e outros Advogado(s): TATIANA BAPTISTA ALVES DO VALE, JANAINA DA SILVA FERNANDES, ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES, SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, RODRIGO CHAVES ESTRELA, CATARINA QUEIROZ APELADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e outros (2) Advogado(s):RODRIGO CHAVES ESTRELA, GABRIEL MUNIZ CAMPOS, CAROLINE MUNIZ CAMPOS NEVES, ANTONIO RAYMUNDO CICERO CAMPOS, ANA CAROLINA DA SILVA FERNANDES, JANAINA DA SILVA FERNANDES, SUEDY AURELIANO DA SILVA DE MENEZES, TATIANA BAPTISTA ALVES DO VALE ACORDÃO EMBARGOS DE TERCEIRO – AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS LIVRES DE ÔNUS – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA – INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INEXISTÊNCIA - APELANTE QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Embargos de Terceiro têm por objeto a proteção do patrimônio de quem, sem ser parte no processo originário, vê seus bens constritos por decisão judicial. A aquisição de imóveis por terceiro de boa-fé, sem qualquer ônus ou gravame registrado, afasta a presunção de fraude à execução, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 375 do STJ). Não configurada a prática de ato ilícito por parte dos apelados, uma vez que agiram no exercício regular de um direito, não há que se falar em indenização por danos morais. Considerando que o apelante decaiu de parte mínima do pedido, afastam-se as condenações relativas à sucumbência recíproca, impondo-se a condenação integral dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a sucumbência recíproca e mantendo o indeferimento dos danos morais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0512976-03.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCUS ANTONIO BAPTISTA ALVES DO VALE e outros e como apelada DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .